Tribunal: TJDFT
Processo: 0736700-27.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-07
Data de publicação: 2023-03-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO, CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE TRESPASSE. EFEITO SUSPENSIVO. ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM. ARTIGO 1.146 DO CÓDIGO CIVIL. INEXISTÊNCIA DE PASSIVO NEGOCIAL. INAPLICABILIDADE. ARTIGO 133 DO CTN. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA POR SUCESSÃO. SEM COMPROVAÇÃO DA CONTINUIDADE DA ATIVIDADE EMPRESARIAL DO ALIENANTE. RESPONSABILIDADE INTEGRAL DO ADQUIRENTE.
1. O recurso de apelação em apreço, já é dotado de efeito suspensivo, em decorrência de expressa previsão legal, porque não se amolda a quaisquer das situações elencadas nos incisos I a VI do § 1o do artigo 1.012 do Código de Processo Civil, em que a sentença produz efeitos imediatamente após a publicação.
1.1. Consequentemente, inexiste interesse processual quanto ao requerimento de atribuição de efeito suspensivo ao recurso.
2. De acordo com o artigo 17 do Código de Processo Civil, para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade.
2.1. A legitimidade ativa se verifica a partir da pertinência subjetiva da parte para a propositura de demanda judicial baseada na titularidade de um direito decorrente da relação jurídica controvertida, consubstanciando-se na Teoria da Asserção.
2.3. A ponderação acerca da legitimidade processual deve ter como pressuposto os fatos alegados na petição inicial. Preliminar rejeitada.
3. A alienação de estabelecimento comercial de um empresário para outro é denominada de trespasse e tem como principal escopo a negociação do estabelecimento como um todo, isto é, a universalidade de bens que o compõe.
4. Em contratos de trespasse, o artigo 1.146 do Código Civil somente se mostra aplicável em relação ao passivo negocial deixado pelo empresário alienante, afastando-se, naturalmente, débitos de natureza tributária ou trabalhista, pois possuem regulamentação específica.
5. Da leitura do artigo 133 do Código Tributário Nacional é possível depreender que a regra fundamental insculpida no referido dispositivo legal é a de que a sucessão empresarial implica na sucessão tributária.
6. Via de regra, o adquirente será responsável pelos tributos até a data do ato de alienação do estabelecimento, observando-se os níveis de responsabilidade evidenciados a partir da cessação ou da continuidade da exploração do comércio por parte do alienante.
7. À mingua de elementos que permitam afirmar que o alienante permaneceu no exercício da atividade empresarial ou a ela retornou no prazo de 6 (seis) meses a contar da data da alienação, não se deve atribuir ao vendedor do estabelecimento comercial a responsabilidade pelos débitos tributários.
8. Apelação parcialmente conhecida e desprovida. Honorários majorados.